Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011527-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (EMBARGANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (EMBARGADO), HELSON DE CASTRO - CPF: 086.326.708-40 (ADVOGADO), CRISTIANO GRECO - CPF: 271.663.008-92 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0001-94 (EMBARGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0001-94 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1011527-30.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargantes:

D&PL Brasil Ltda. e Milton Dabul Pompeu de Barros
.

Embargados:

os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA

– OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1011527-30.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargantes:

D&PL Brasil Ltda. e Milton Dabul Pompeu de Barros
.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Milton Dabul Pompeu de Barros e
D&PL Brasil Ltda.,
em face do acórdão que negou provimento aos apelos interpostos por ambos os recorrentes, para o fim de reformar a sentença que
acolheu em parte a preliminar de litispendência e no mérito, reconheceu a prestação de serviços advocatícios pelo autor e condenou a ré ao pagamento da verba honorária contratual.

Nas razões dos aclaratórios, aponta o autor a existência de omissão no acordão embargado que deixou de analisar os argumentos lançados no apelo quanto ao fato de que a ré na Ação de Arbitramento n.
34913-77.2015.811.0041 é a empresa Monsanto do Brasil Ltda.,

e não a empresa Monsoy. Disse que trabalhou para 02 (duas) empresas e por isso promoveu 02 (duas) demandas, não havendo que se falar em litispendência.

Por sua vez a ré, ora embargada, aponta omissão quanto à tese de que a atividade desempenhada pelo autor era de correspondente, a afastar a condenação ao arbitramento da verba honorária e na distribuição do ônus sucumbencial em razão da reforma parcial da sentença.

Pedem, assim, sejam acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões, pelo réu no id n. 213959662, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n.
1011527-30.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargantes:

D&PL Brasil Ltda. e Milton Dabul Pompeu de Barros
.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questionam os embargantes a existência de omissão no v. acórdão que não se pronunciou quanto à ausência de litispendência parcial por não haver identidade de partes e em relação à tese defendida pela ré da atuação do autor apenas como advogado correspondente.

Baldados os argumentos vertidos, carecem os apontados vícios.

Isto porque, o voto condutor foi expresso ao reconhecer a litispendência parcial pelo fato de o autor ter incluído tanto na presente demanda (1011527-30.2017.8.11.0041) quanto nos autos n. 34913-77.2015.8.11.0041, pedido de arbitramento dos honorários contratuais referente à Ação Indenizatória n. 5301-05.2001.8.11.0003, o que levou ao reconhecimento da litispendência parcial, ainda que tenha autuado no feito em nome de outra empresa, vez que o que se considera

é o patrocínio da causa.

Na mesma toada, não há omissão quanto à tese sustentada pela ré, da atuação do causídico como correspondente nas demandas, porque o voto condutor expressamente consignou que a ré não comprovou que a prestação do serviço advocatício ficou adstrita às funções pontuais de um advogado correspondente.

Confira:

“(...)
Quanto à atuação do causídico apenas como correspondente jurídico, melhor sorte não assiste a ré, porque não comprovou que a prestação do serviço advocatício pelo autor limitou-se, apenas, às funções pontuais de um advogado correspondente, para atuar em audiências, tirar copias, protocolar peças, e realizar outros tipos de diligências nesse sentido. Carece prova nesse sentido
.(...)”

“

id n. 211416692.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024